Tribunal: TJBA
Processo: 8010126-09.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010126-09.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MADSON PEDREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR BARBOSA DUTRA

APELADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, ao fundamento de litispendência..

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há litispendência entre a presente demanda e a ação anterior extinta no Juizado Especial Cível; (ii) apurar se a extinção do processo pelo juízo de origem configura error in procedendo, diante da ausência dos requisitos para o reconhecimento da litispendência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração da litispendência exige, nos termos do art. 337, §1º, do CPC, a coexistência de dois processos em curso com identidade de partes, pedido e causa de pedir, simultaneamente.

4. O processo anteriormente ajuizado (n. 0002499-90.2023.8.05.0274) foi extinto sem resolução do mérito em 04/07/2023, com arquivamento definitivo em 05/07/2023, antes do ajuizamento da presente demanda (07/07/2023), inexistindo, portanto, simultaneidade entre as ações.

5. A presente demanda apresenta escopo mais amplo e diverso, com novos fundamentos fáticos e jurídicos, incluindo agravamento do quadro clínico e pleitos indenizatórios não constantes na ação anterior, o que afasta a identidade de causa de pedir e pedido.

6. Verifica-se error in procedendo na sentença, que se baseou em premissa fática equivocada, razão pela qual deve ser anulada para o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010126-09.2023.8.05.0274
, em que figuram como apelante MADSON PEDREIRA SANTOS e como apelada UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.